Tribunal: TJMT
Processo: 1009672-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEXANDRE INÁCIO DOS SANTOS postulando revogação da prisão preventiva decretada durante Audiência de Custódia e mantida até data atual, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari.
Aduz, a impetrante, que o paciente foi preso no dia 29.1.2020, pela suposta prática do crime previsto no art.121, caput, c/c art. 14, II, CP, convolado o flagrante em preventiva para garantia da ordem pública.
Explica que foi requerida a reavaliação da real necessidade da prisão preventiva (com base na Portaria n 247 do TJMT e Resolução no 62 do CNJ) mas que o Magistrado a quo, em decisão de Id n. 41217507, manteve a cautelar afirmando que os motivos e a necessidade da prisão já foram devidamente apreciados quanto do seu decreto, não havendo qualquer alteração fática posterior justificadora da sua revogação.
Anota, no mais, que o paciente não ostenta antecedentes criminais, possui endereço fixo, é civilmente identificado e, alega que não se encontram presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, de forma que impõe-se sua imediata soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de uma das Medidas Cautelares Diversas da Prisão (art. 319, do CPP).
Pois Bem.
O paciente ALEXANDRE INÁCIO DOS SANTOS está sendo acusado junto com Vitor Erik da Silva, de tentar matar, no dia 28.1.2020, a vítima Damião Antônio da Silva, em razão de dívidas oriundas do tráfico de drogas.
De início, registro que já foi julgado por esta colenda Câmara o Habeas Corpus de n° 1001897-68-2020, anterior ao que ora se examina, impetrado em favor do mesmo paciente, no qual se buscava a revogação da prisão preventiva, tendo a ordem sido denegada, à unanimidade, conforme ementa que segue:
HABEAS-CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – 1) PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO FUNDAMENTADA - FATOS CONCRETOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA - MODUS OPERANDI - PRESENÇA DO PERICULUM LIBERTATIS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - 2) SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA CAUTELAR - INADEQUAÇÃO – 3) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - ORDEM DENEGADA CONFORME O PARECER.
1. Havendo indícios de autoria e de materialidade, considerando o modo de execução da conduta delituosa e notícias dando conta de que o paciente integra organização criminosa, presente está o pressuposto da ordem pública sendo a prisão medida que se impõe. O modus operandi do crime demonstra em um juízo valorativo baseado em elementos concretos e não puramente abstratos, que há dados objetivos para se concluir que o paciente, solto, simboliza um risco à ordem pública, pela propensão para a repetição de novas infrações deste jaez.
2. Incabível substituir-se a prisão por outra medida cautelar conforme disposto no artigo 282 §6o do CPP e presentes estando os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal associados à gravidade do delito, eis, que inadequadas são tais medidas.
3. “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n. 43, TJMT)
Vale dizer, o writ anterior abordou a insuficiência de fundamentação na decisão que decretou a preventiva, diante do não atendimento aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e diante da possibilidade de substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, e pelo que noto, neste novo writ, o Impetrante invoca, basicamente, os mesmos fundamentos antes apresentados.
Desta feita, a não ser pela inovação da causa de pedir, eis que mencionado (ainda que superficialmente) neste writ, a necessidade de reavaliação da prisão provisória, diante da Resolução no 62 do CNJ, entendo que as questões aqui deduzidas não passam de meras repetições de pedido já apresentados em habeas corpus anteriormente impetrado, pois, embora a nova realidade vivenciada atualmente pelo País (Pandemia pela Covid-19), a Impetrante não trouxe aos autos nenhum motivo realmente concreto e nenhum amparo jurídico capaz de autorizar, agora, a liberdade do paciente.
In casu, como já reconhecido anteriormente, não há ilegalidade ou teratologia na manutenção da prisão preventiva decretada e mantida para se resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do modus operandi praticado bem como diante da possível periculosidade do paciente havendo, nos autos, notícias de que ele integra facção criminosa e se dedica ao tráfico de drogas.
3 – Outrossim, no concernente à necessidade e à adequação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP à espécie, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, prevê a impossibilidade de imposição de tais medidas, quando a segregação do paciente se escore na imperiosidade de se garantir a ordem pública, exatamente o que ocorre nos caso dos autos. Vide: (HC 1012102-20.2018 – RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018).
Nesse contexto, reavaliando a prisão provisória do paciente, não vejo prudência e nem razões jurídicas para conceder-lhe a liberdade, não havendo, no mais, qualquer alteração fática/processual capaz de autorizar a revogação da cautelar.
Indefiro a liminar postulada, portanto.
Na oportunidade, determino seja retificada a autuação deste writ eis que o nome de um dos Impetrantes (DRA. THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES), consta no campo destinado ao nome do Paciente, Alexandre Inácio dos Santos.
Na sequência, requisitem-se as informações judiciais, que devem ser serem prestadas rigorosamente no prazo e em conformidade com as prescrições da Consolidação das Normas da CGJ, pertinentes à matéria.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de maio de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator